Tribunal: TJMT
Processo: 1010162-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010162-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Rural, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVANTE), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), THAIA DEL CISTIA TUCUNDUVA - CPF: 335.872.598-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRELIMINAR DE IRRECORRIBILIDADE – REJEITADA – PREJUÍZO EVIDENCIADO – DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA TUTELA ANTECIPATÓRIA PARA SUSPENDER O LEILÃO EXTRAJUDICIAL DESIGNADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, o poder geral de cautela recomenda a suspensão da oferta de imóvel dado em garantia real em leilão extrajudicial até que a instrução probatória revele a regularidade ou não do procedimento de consolidação do credor na propriedade do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA
contra a decisão, de Id. n.o 8634988, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Tutela de Urgência em Caráter Antecedente de no 8548-58.2019.8.11.0004 Cód. 311140, movida em face de ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S. A., postergou a análise do pleito antecipatório (suspensão do leilão extrajudicial) e determinou a intimação da parte requerida para querendo, manifestar-se nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

O agravante aduz em suas razões que a decisão como proferida equivale ao próprio indeferimento do pedido, pois, ultrapassadas as 48 (quarenta e oito) horas impostas pelo Juízo a medida se tornará inócua, com a realização do leilão extrajudicial.

Pontua que demonstrou a existência de vícios existentes no procedimento de notificação extrajudicial e ainda a cobrança de encargos ilegais e abusivos, que culminou na consolidação da propriedade do imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, com área total de 478,42 hectares, objeto da matrícula no 38.245 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, no nome da agravada.

Esclarece que aguardar a apresentação da contestação/manifestação, para análise do seu pedido, acarretaria prejuízos incalculáveis, pois está na iminência de perder um imóvel rural avaliado pelo município de General Carneiro em R$14.352.600,00 (quatorze milhões, trezentos e cinquenta e dois mil e seiscentos reais), para a liquidação de um débito de pouco mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)

Assevera que sem a concessão da tutela, o leilão ocorrerá em 11 e 12.07.2019 ( um dia após a decisão do Juízo
a quo
). Discorre sobre a nulidade do procedimento de notificação extrajudicial adotado; sobre a necessidade de nova avaliação para a realização do leilão extrajudicial e sobre a impossibilidade da agravada de valer do procedimento de execução extrajudicial.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito ativo para determinar a suspensão do leilão designado para os dias 11 e 12/07/2019, as 10hs, dias 11 e 12.07.2019, às 10 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 1234, Condomínio e Edifício Cons. Paranaguá, 18o andar, Jardim Paulistano – São Paulo/SP, a ser realizado pela UON LEILÕES (
www.uonleiloes.com.br
).

No mérito, pede o provimento do recurso para confirmar a tutela deferida.

A liminar foi deferida, em decisão de Id. n.o 8635159, no plantão judicial, pelo Desembargador Pedro Sakamoto, para suspender o leilão extrajudicial até o julgamento do mérito do recurso.

Em contrarrazões de Id. n.o 10356487 a agravado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da irrecorribilidade da decisão. No mérito, refuta
in totum
as alegações do recorrente, requerendo, ao final, o desprovimento do vertente recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IRRECORRIBILIDADE.

Egrégia Câmara.

A parte agravada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo, aduzindo que a decisão atacada é irrecorrível por se tratar de mero despacho.

Conforme já relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão que postergou a análise do pedido de antecipação de tutela, para depois da manifestação da demandada, ora agravada.

A concessão da tutela de urgência pressupõe: (a) probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300,
caput,
do CPC), que pode ser dar no início do processo e sem a oitiva prévia da parte contrária, ou após justificação prévia (art. 300, § 2o, do CPC).

A justificação prévia é alternativa àqueles casos em que os pressupostos para a concessão da tutela de urgência não são passíveis de demonstração com a própria petição inicial, sendo o caso, por exemplo, de ouvir testemunhas ou o próprio requerente da medida, o que merece ser justificado na própria petição em que é formulado o pedido.

Então, se presentes os pressupostos necessários à concessão da medida de urgência, no momento da propositura da ação, poderá o juiz analisar o pedido de imediato. Caso entenda necessário o exercício do contraditório pela parte contrária, para a formação de sua convicção, deve-se marcar a audiência de justificação prévia.

No caso dos autos, pretende o autor, ora agravante, a suspensão do leilão extrajudicial designado para os dias 11 e 12.07.2019 e a decisão atacada foi proferida em 10.07.2019.

Desse maneira, a meu ver, a postergação da análise da tutela de urgência pelo Magistrado
a quo
importou no indeferimento tácito da pretensão jurisdicional, embora com a promessa de novo reexame após o contraditório.

Sobre o tema, já se pronunciou o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESPACHO QUE OPTA POR MANIFESTAR-SE APÓS A CONTESTAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ACÓRDÃO SOBRE MEDIDA LIMINAR. ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem é o mesmo invocado pelo recorrente, no sentido de que a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda não é possível quando lastrear-se no art. 1o da Lei 9.494/97, o que atrai a incidência analógica da Súmula 284 do STF, que dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3.
O juízo de primeiro grau, ao deixar de apreciar pedido de tutela antecipada, optando por manifestar-se após a contestação, o que fez, em última análise, foi considerar ausente o pressuposto específico do risco de dano (periculum in mora), porquanto não vislumbrou prejuízo para a parte quando postergou eventual concessão da medida. Não se trata, portanto, de mero despacho, e sim de decisão interlocutória, vez que, não tendo sido concedida a antecipação da tutela, permaneceu para o autor o interesse em afastar a ocorrência de dano irreparável. Cabível, nessas circunstâncias, a interposição do agravo de instrumento, com o intuito de se obstar, de imediato, a ocorrência do dano.
4. Em recurso especial contra acórdão que nega ou concede medida cautelar ou antecipação da tutela, as questões federais suscetíveis de exame são as relacionadas com as normas que disciplinamos requisitos ou o regime da tutela de urgência. Não é apropriado invocar desde logo ofensa às disposições normativas relacionadas com o próprio mérito da demanda. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(REsp no 814.100/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1a TURMA, julgado em 17.02.2009, DJe 02.03.2009 - destaquei).

Assim, entendo recomendável a análise imediata do pedido de antecipação da tutela recursal, pois são evidentes os danos irreversíveis que poderão advir ao agravante, que sofrerá expropriação.

De mais a mais a suspensão do leilão não afetará o direito da parte agravada, que poderá retomar o procedimento expropriatório.

Deste modo, rejeito a preliminar aventada.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que postergou a análise da tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial do imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, objeto da matrícula no 38.245 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT

O cerne da questão consiste em verificar se a suspensão do leilão extrajudicial designado para os dias 11 e 12.07.2019 é urgente ou não.

E, conforme bem salientado pelo exmo. desembargador plantonista na análise da liminar,
in verbis
:

“[...]constata-se que o caso, realmente, reclama urgente intervenção judicial a fim de evitar o agravamento de uma celeuma de grandes proporções financeiras, com a produção de consequências graves e irreversíveis ou de difícil reparação. [...]
Convém registrar que os documentos acostados aos autos comprovam que o agravante tomou conhecimento da realização da praça somente no dia 7.7.2019, adotando, de plano, as providências que lhe seriam cabíveis para resguardar seu patrimônio. Frise-se que a decisão guerreada foi proferida no dia 10.7.2019
(Id. n. 8634988), e, de fato, peca pela ausência de análise exauriente das relevantes arguições do recorrente.

Com efeito, a poucas horas do ato designado, e sem adentrar o mérito da controvérsia, alternativa não há senão a suspensão do leilão, para que o juízo de origem aprecie com a devida cautela as fundadas alegações trazidas a conhecimento pelo agravante, que, caso procedentes, poderão redundar na nulidade do próprio procedimento de notificação para purgação da mora, por descumprimento das disposições constantes do art. 26 da Lei n. 9.514/1997, sem perder de vista que uma das teses a serem enfrentadas é a de inadequação da via eleita pela agravada para promover a execução extrajudicial.
”
- Id. n.o 8635159.

Vê-se, portanto, que a decisão agravada foi proferida em 10.07.2019 e o leilão que o agravado pretendia suspender foi designado para os dias 11 e 12.07.2019, a postergação da análise do pedido antecipatório por parte do Juízo
a quo
, poderia, de fato, agravar a celeuma, pois foram levantadas pelo autor/recorrentes questões sobre a regularidade do procedimento de expropriação adotado pela parte requerida/agravada.

Desse modo, para o deferimento da medida liminar pretendida em primeiro grau, restaram demonstrados os requisitos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“A técnica antecipatória visa apenas distribuir o ônus do tempo do processo. É preciso, portanto, que os operadores do direito compreendam a importância do novo instituto e o usem de forma adequada. Não há razão para timidez no uso da tutela antecipatória, pois o remédio surgiu para eliminar um mal que já está instalado. É necessário que o juiz compreenda que não pode haver efetividade sem riscos.

A tutela antecipatória permite perceber que não é só a ação (o agir, a antecipação) que pode causar prejuízo, mas, também a omissão, como bem define a célebre obra de Calamandrei, sistematizando as providências cautelares.” (A reforma do CPC e a efetividade do Processo. Boletim Informativo Bonijuris, no 34, de 10 de dezembro 1995, p. 2910-2914.)

Ainda na lição de Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“A verossimilhança a ser exigida pelo juiz, contudo, deve considerar: (i) o valor do bem jurídico ameaçado, (ii) a dificuldade de o autor provar sua alegação, (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência, e (iv) a própria urgência descrita. Quando se fala em antecipação da tutela, pensa-se em uma tutela que deve ser prestada em tempo inferior àquele que será necessário para o término do procedimento.” (Processo de conhecimento. 6a ed. São Paulo: RT, 2007, p. 209)

Em casos de demandas como a analisada, a verossimilhança das alegações, ou probabilidade do direito, está intimamente ligada à plausibilidade da obrigação que se pretende impor frente à legislação de regência e jurisprudência aplicáveis ao caso.

No caso dos autos, o pedido do recorrente para que o leilão extrajudicial do imóvel descrito fosse suspenso afigura-se compatível com a necessária probabilidade do direito invocado, justamente pelo fato de que eventual arrematação pode lhe causar prejuízo imediato, antes de terem suas teses jurídicas devidamente analisadas pelo Judiciário.

Assim, entendo ser correto o deferimento de tutela cautelar pretendida em primeiro grau pois, presente a verossimilhança das alegações apresentadas e a probabilidade do direito da parte.

Ademais, tal hipótese deve ser preenchida cumulativamente com o perigo de dano ou risco de resultado útil processo, o que também restou caracterizado no caso.

De igual sorte, entendo que a tutela cautelar pretendida em primeiro grau é plenamente reversível e a qualquer momento, conforme a marcha processual demonstre este tipo de necessidade.

Dessa feita, atendidos os requisitos legais e constatada a excepcionalidade da medida pretendida pelo agravante, deve ser confirmada a liminar de suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide.

A propósito:

“
AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONDENATÓRIA E INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – SUSPENSÃO DO LEILÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINADO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE
– RECURSO DESPROVIDO.
A antecipação de tutela pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. Assim, configurados, por ora, os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, é de se manter a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de suspensão do leilão referente ao imóvel matriculado sob o no 80.768, do 2o CRI de Cuiabá-MT, até que seja investigada na origem, a imprescindibilidade ou não da notificação do devedor acerca do leilão do bem imóvel.”

(AI no. 1001165-58.2018.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 25/07/2018, DJe de 25/07/2018, sem destaques no original).

“
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO
DA HASTA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de
tutela
antecipada, consoante se observou na espécie
.
(AI no. 1008860-97.2017.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 12/04/2017, DJe de 04/05/2017, sem destaques no original).

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a liminar de Id. n.o 8635159 e determinar a suspensão do leilão extrajudicial designado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021